Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-29.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-29.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISNEY MAGALY XAVIER DE QUEIROZ SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA SUPLEMENTAR. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PISO SALARIAL NACIONAL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação definitiva de jornada ampliada de 40 horas semanais e de pagamento de diferenças salariais baseadas no piso nacional do magistério, em face do Município de Macaúbas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas; (ii) saber se o professor concursado para 20 horas possui direito à incorporação definitiva da jornada de 40 horas exercida em regime suplementar; (iii) definir se o ente público pode remunerar a jornada suplementar com valor fixo inferior ao piso nacional proporcional.

III. Razões de decidir

3. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ampliação de jornada de trabalho de servidor público, quando prevista em lei local, constitui ato administrativo discricionário e de natureza precária, não gerando direito à incorporação definitiva sob pena de ofensa à regra do concurso público e ao princípio da separação dos poderes.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, estabeleceu que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico e deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho.

6. A legislação municipal que institui valor fixo para a jornada suplementar em montante inferior ao valor-hora do piso nacional não pode ser aplicada diretamente, diante do quanto previsto na legislação federal que rege o tema, sendo devida a complementação salarial durante os períodos de efetivo exercício da carga ampliada, com reflexos em 13º salário e férias.

7. A correção monetária e os juros de mora devem seguir os índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ampliação temporária de jornada de professor municipal é ato precário e não confere direito à incorporação definitiva ao cargo efetivo. 2. A remuneração da jornada suplementar deve observar o piso nacional do magistério de forma proporcional à carga horária trabalhada, sendo ilegal o pagamento de valores fixos inferiores ao piso-hora nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8000910-29.2019.8.05.0156, em que figura como apelante
DISNEY MAGALY XAVIER DE QUEIROZ SOUZA
, e como apelado o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.